Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré como incursa nas penas do artigo 147-A, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos. E condenou a ré a indenizar a vítima à reparação mínima dos danos causados pela infração, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade material da conduta, ante a ausência de dolo específico; e (ii) afastamento ou redução do valor fixado para a reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição (stalking) é caracterizado pela conduta de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 81271237):
"No período compreendido entre 10/02/2024 a 04/08/2024, em Brasília/DF, a denunciada, de forma livre e consciente, perseguiu, reiteradamente, Thiago Nunes Xavier Malaquias, mediante o envio de inúmeros e-mails e mensagens por SMS e aplicativo WhatsApp, bem como, por tentativas de ligações telefônicas e aproximação ao local de trabalho do ofendido, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade da vítima. Consta que a denunciada e o ofendido se conheceram em 2008, em Fortaleza/CE, mantendo pouco contato. Em 2013, a vítima passou a morar em Recife/PE como missionário da mesma comunidade religiosa frequentada pela denunciada (Comunidade Shalom), que era casada à época. Então, no final de 2014, ao término de um retiro a denunciada declarou: “não sei como você consegue agir normalmente, como se não estivesse acontecendo nada”. Posteriormente, ao ser esclarecida pela vítima de que ambos eram comprometidos, afirmou: “você está falando isso para proteger o nosso relacionamento / sei que você está chateado porque eu não te esperei, tinha casado / você veio para Recife para ficar comigo, isso foi providência de Deus”. Desde então, a denunciada passou a perseguir a vítima, enviando inúmeras mensagens por SMS, e-mails e tentativas ligações e acompanhando seus deslocamentos. Mesmo após a vítima mudar-se para Brasília em 2016, a denunciada obteve seu novo número e a seguiu importunando. Assim, no período compreendido na imputação, em um retiro da Comunidade Shalom realizado no Colégio Santo Antônio, SGAS 911, em Brasília/DF, a denunciada conseguiu obter o novo contato de Thiago e tentou ligar para ele, bem como, passou a enviar numerosos e-mails e mensagens (IDs 186529883/186529892 e 207215600, 207215605 e 207215601), sendo que em uma delas enviou uma foto com imagem do local de trabalho da vítima, do qual se aproximou. Ressalta-se que os e-mails são direcionados a diversas pessoas, incluindo a vítima, além de outros membros da referida comunidade, com extenso conteúdo, com menções a um possível relacionamento entre ambos e a busca de aproximação da denunciada em relação ao ofendido."
5. A autoria e materialidade estão amplamente comprovadas, segundo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e testemunha (ID 81271263), bem como as ligações telefônicas e conteúdo dos e-mails e mensagens exibidas (ID 81271152), que evidenciam condutas reiteradas, invasivas e perturbadoras, com potencial lesivo à saúde psicológica da vítima, o que motivou o deferimento de medidas cautelares de afastamento (ID 81271270).
6. Não procede a alegação de ausência de dolo, porquanto as provas constantes dos autos evidenciam que a ré tinha plena ciência de que a vítima não desejava ser procurada ou contatada, sobretudo ante o bloqueio de seus números telefônicos (ID 81271114 - Pág. 3). Vale citar: Acórdão 2025449, 0700625-75.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.
7. Destarte, as reiteradas condutas da ré, com o propósito de perturbar a vítima, configuram o crime de perseguição e subsidiam o decreto condenatório. Dosimetria adequada, com pena fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. No tocante à reparação mínima, a conduta de perseguição reiterada, mediante insistentes mensagens, ligações e aproximação ao local de trabalho da vítima, com exposição a terceiros e insinuações de relacionamento inexistente, configura violação à liberdade, tranquilidade e privacidade do ofendido, sendo o dano moral presumido (in re ipsa). Demonstradas a autoria e materialidade do delito de perseguição (art. 147-A do CP), e havendo pedido expresso, mostra-se adequada a condenação imposta na sentença.
9. O valor de R$2.000,00, fixado como reparação mínima, mostra-se adequado e proporcional, estando em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido: Acórdão 2051824, 0704626-88.2024.8.07.0008, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, § 5, da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025449, 0700625-75.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025; TJDFT, Acórdão 2051824, 0704626-88.2024.8.07.0008, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.